Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009525-36.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA - CPF: 194.053.240-04 (RECORRENTE), FLAVIO MARTINEZ FRANCA - CPF: 165.347.780-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – VEÍCULO FINANCIADO – GRAVAME REGISTRADO PARA TERCEIRO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E BAIXA DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – BANCO RECORRENTE RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO – REGISTRO DE GRAVAME EM FAVOR DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – CULPA CONCORRENTE – NOME PROTESTADO PELO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando que a instituição financeira foi a responsável pelo financiamento do veículo, bem como pelo registro do gravame em nome da compradora mesmo estando o veículo em nome da parte promovente, responde de forma objetiva e solidária.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O registro de gravame em nome da adquirente do veículo, sem exigir a transferência de propriedade, permitindo o gravame em nome de pessoa que não figura como proprietária proporciona a situação narrada nos autos, de modo que se trata de risco do negócio, a ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços.

O protesto do nome do consumidor por dívidas do veículo que fora alienado a terceiro, cujo gravame fora registrado em favor deste, enseja o responsabilização objetiva pelo dano moral suportado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos de IPVA e os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a) DECLARAR
a inexigibilidade do débito de IPVA do veiculo GM/Vectra GLS – Placa AIB3624/, bem como a sustação dos protestos apontados

b) CONDENAR
(solidariamente) a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da data do protesto e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), extinguindo o feito com resolução do mérito.

Outrossim, confirmo a liminar deferida id. 24824031, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

O Banco Bradesco, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o protesto fora realizado pelo Estado de Mato Grosso, não tendo qualquer responsabilidade em relação a isso. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, que não é responsável pela venda do veículo, tendo apenas financiado a compra do mesmo.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não houve comunicação de venda e que o protesto fora realizado de forma devida, pois se os débitos se referem ao período em que não houve comunicação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos de IPVA e os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a) DECLARAR
a inexigibilidade do débito de IPVA do veiculo GM/Vectra GLS – Placa AIB3624/, bem como a sustação dos protestos apontados

b) CONDENAR
(solidariamente) a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da data do protesto e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), extinguindo o feito com resolução do mérito.

Outrossim, confirmo a liminar deferida id. 24824031, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

O Banco Bradesco, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o protesto fora realizado pelo Estado de Mato Grosso, não tendo qualquer responsabilidade em relação a isso. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, que não é responsável pela venda do veículo, tendo apenas financiado a compra do mesmo.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não houve comunicação de venda e que o protesto fora realizado de forma devida, pois se os débitos se referem ao período em que não houve comunicação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021